Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-77.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR ERRO SUBSTANCIAL – NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA – IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, ora recorrente.
2. Dispõe o artigo 33 da Lei no. 9.099/95 que todas as provas devem ser produzidas na audiência de instrução e julgamento, mesmo que não requeridas previamente, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias.
3. Em que pese a possibilidade de o recorrente produzir a prova oral pretendida na Audiência de Instrução e Julgamento, verifica-se que, com o objetivo de esclarecer a dinâmica dos fatos que resultaram na solicitação de força policial para retirada da parte autora do escritório da empresa de consórcio, o magistrado proferiu sentença por entender que o recorrente desistiu de sua produção. Desse modo, não prospera a alegação de cerceamento de defesa pela necessidade de produção de prova oral, uma vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como desnecessárias ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas e para valorá-las, segundo o critério da persuasão racional (art. 5o, da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor (art. 6o, III, CDC).
5. No presente caso, o autor narrou que firmou negócio de consórcio para aquisição de veículo e que, no ato da contratação, foi informado que o recebimento do bem se daria em até 6 meses mediante o pagamento de lance no valor de R$ 10.000,00. Contudo, como tal promessa não se concretizou, ajuizou esta ação em que requer a rescisão contratual bem como o ressarcimento imediato dos valores pagos até então.
6. A análise das provas dos autos revela que o autor celebrou contrato de participação em grupo de consórcio em dezembro de 2020, conforme Ficha de Adesão – pessoa física de ID Num. 31401220 - Pag. 1, onde consta expressamente: “[...] Através do presente instrumento formalizo minha adesão ao grupo de consórcio indicado acima (“Dados do Grupo”). Declaro que tive conhecimento prévio do Contrato de Adesão que disciplina a presente contratação [...].” Mais adiante, o mesmo documento encerra: “[...] Estou ciente que a utilização do crédito está sujeita à contemplação e análise de crédito [...]”.
7. Ademais, nos termos e condições do contrato (ID Num. 31401235 - Pag. 17), consta expressamente que “[...] A contemplação será feita exclusivamente por sorteio ou lance, nas Assembleias de Contemplação [...]”.
8. No que tange aos áudios juntados no ID 31401224 e seguintes, não se verifica que o preposto da requerida tenha em qualquer momento oferecido garantia de contemplação, tampouco que essa tenha sido realizada por outro proposto. O que se verifica é que a parte autora tenta, insistentemente, obter referida prova, mas não a consegue.
9. O direito à informação é cláusula aberta que e deve ser interpretada de acordo com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do consumidor, considerada, inclusive, a sua vulnerabilidade técnica e econômica.
10. O modelo de negócio de consórcio para a aquisição de veículos não se constitui nenhuma novidade, utilizado que é no mercado de consumo brasileiro há décadas. Assim, caberia ao consumidor a demonstração de que o negócio celebrado fugiu ao modelo normalmente adotado, o que não se deu no caso em exame.
11. Dessa forma, verificada a existência de informação clara e coerente acerca das regras pertinentes ao contrato de consórcio, principalmente no que tange a forma de contemplação, não há que se falar em afronta a direito do consumidor.
12. Igualmente improcedente o pedido de dano moral, porque o áudio juntado no ID 31401226 revela que a parte autora teria dito, em momento anterior, que não sairia do escritório da empresa de consórcio sem que antes resolvessem seu problema, dando a entender que se referia ao distrato do contrato de consórcio com devolução dos valores pagos. Diante dessa manifestação de vontade, não verifico que a solicitação de força policial para o retirarem do ambiente motive indenização por danos morais, seja porque o distrato naquelas condições dependeria de liberalidade da empresa de consórcio, seja porque a resistência em sair daquela empresa se mostrava injusta.
13. Destarte, a manutenção da sentença de improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.
14. PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.